Tribunal: STF
Processo: ARE 1413467
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 21, p. 8-9):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOSRECURSOS. FUNDEF. FUNDEB. LEI 9.424/96. HONORÁRIOS. 1. Caso em que a União fora condenada a repassar verbas, relativas às diferenças de FUNDEF, no montante correspondente ao quinquênio anterior à propositura da ação, de acordo com o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, nos termos do art. 6° da Lei n. 9.424/1996; 2. A União invoca a existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais se discute o VMAA, no âmbito do FUNDEF. A circunstância, porém, não repercute para o deslinde da presente ação, à míngua de qualquer ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente; 3. Sem razão também a apelante quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida aquestão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução; 4. O caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, entretanto, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei n° 9.424/96; 5. A matéria relativa à criação do FUNDEB e à extinção de qualquer direito relativo ao FUNDEF, deveria ter sido arguida, e não foi, no processo de conhecimento, estando, portanto, preclusa; 6. Não se revela necessária a existência de uma fase de liquidação para a apuração da dívida. É que, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples cálculos aritméticos, - sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso temporal que abrange o crédito da municipalidade; 7. Relativamente à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, § 4°, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha; 8. A fixação de honorários advocatícios em embargos à execução deve ser feita com vistas voltadas para a natureza da postulação e a inexistência da eficácia condenatória da sentença. Verba honorária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 4° do CPC/1973. 9. Apelação do Município improvida e apelação da União parcialmente provida”.



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 27, p. 5).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 5º, XXI, da CF e 60 do ADCT. 



    Nas razões recursais, em questão preliminar, a respeito da ilegitimidade de parte, sustenta-se que o acórdão recorrido desconsiderou o decidido no RE 573.232-RG, quanto à atuação das associações, no sentido de que não enseja substituição processual, mas representação específica. 



    Conclui-se que, “analisando-se a documentação constante dos autos, a ação cognitiva, n° 0000001-28.2006.4.05.8300, não trouxe, quando deveria, já na inicial, a autorização especifica do Município ora exequente, deixando assim de atender, além daLei Maior, o art. 20-A da Lei no 9.494/1997, pelo qual (...)”. (eDOC 31, p. 10). 



    Acrescenta-se (eDOC 31, p. 11):



    “E mais: também não há prova de que o município, à época da propositura da ação ou mesmo no momento atual, era ou é associado da AMUPE. Com efeito, somente constam nos autos originários alguns documentos intitulados "Termos de Adesão", através dos quais alguns municípios aderem ao contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado entre a AMUPE e o escritório de advocacia que patrocinou a demanda, datado em momento bem posterior ao ajuizamento da ação originária, quando o feito já estava na fase recursal”.



    Quanto à vinculação das verbas, argumenta-se (eDOC 31, p. 13):



    “Convém lembrar que a coisa julgada se refere à condenação da UNIÃO ao pagamento das diferenças do repasse realizado pela UNIÃO ao Município exequente, referente à complementação do Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA), consoante disposições legais relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF”.



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 31, p. 18):



    Sob outro ângulo, não se desconhece que a Lei no 8.906/94 (estatuto da OAB), no art. 22, possibilita que o advogado apresente em Juízo o contrato de prestação deserviços e requeira a retenção dos honorários sobre o valor da condenação, no entanto, nesta causa específica, por dicção constitucional expressa, as verbas condenatórias estãovinculadas à aplicação em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para aeducação básica, entre as quais, não se insere a prestação de serviços advocatícios. Assim, cumpre alertar para o elevado valor que se pretendia reter a título de honorários contratuais, que deveria ser vertido para as crianças beneficiárias do ensino na rede de educação básica e, porém, pode ser tredestinado à remuneração de serviços advocatícios. Portanto, dada a natureza constitucionalmente vinculada da verba, descabe autorizar-se a retenção de honorários contratuais”.



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso extraordinário para que se aplique “o RE no 573.232/SC, com repercussão geral, reconhecendo a imperativa necessidade de que o Município prove que autorizou a AMUPE, inclusive parte ilegítima, quando do ajuizamento da lide cognitiva, ou seja, com a inicial desta e, do contrário, que seja reconhecida a vinculação legal e constitucional das verbas do FUNDEF”. 



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região inadmitiu o extraordinário por ausência de ofensa direta à Constituição Federal da questão debatida no recurso. 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão, em parte, à Recorrente.



    Com efeito, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao julgar os embargos à execução, asseverou (eDOC 21, p. 2-6):



    “Sem razão também a União quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). 



    Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução. 



    Ademais, é importante salientar que houve termo de adesão do Município autor, juntado pela AMUPE, durante o processo de conhecimento, não sendo possível, portanto, a rediscussão de tal matéria em sede de embargos à execução. 



    Igualmente, não merece guarida a alegação de que o município pretendeu entrar na lide após a fase recursal, ou seja, da formação do litisconsorte ativo ulterior. É que, como bem salientou a sentença apelada, ocaso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, entretanto, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei n° 9.424/96.



    No que se refere à alegação de existência de causa modificativa da obrigação, consubstanciada na extinção do FUNDEF e na substituição pelo FUNDEB, também, não merece prosperar.



    De plano, evidencie-se que a matéria relativa à criação do FUNDEB e a extinção de qualquer direito atinente ao FUNDEF, deveria ter sido, e não foi, no processo de conhecimento, estando, portanto, preclusa qualquer tipo de indagação nesse sentido. Nada obstante, analisando o mérito das alegativas, tem-se que a criação do FUNDEB não tem o condão de anular a sentença e acórdão proferidos no processo de conhecimento. Nesses, reconheceu-se expressamente que a União descumpriu o dever de repasse de recursos a que estava obrigada e esse é o fundamento do dever de ressarcimento.



    Relativamente à ausência de demonstração do dano a ressarcir, ou seja, da necessidade de demonstração documental das despesas realizadas pelo Município como condição para o pagamento das diferenças entre o VMAA estabelecido pelos decretos presidenciais e aquele que seria devido, o quedaria ensejo à inépcia da inicial da presente execução, melhor sorte não socorre à União apelante. Em verdade, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples cálculos aritméticos, dado que a sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso temporal que abrange o feito da municipalidade.



    (...)



    No que tange à alegação de vinculação do precatório a crédito no Fundo destinado exclusivamente à educação, na verdade em nada afeta aexigibilidade da dívida. 



    É que descabe vincular judicialmente o valor do precatório a uma finalidade específica (gasto com educação). Em rigor, apresente demanda visa a obter o ressarcimento aos municípios da verba a que fazia jus, não havendo qualquer caráter vinculativo no título condenatório, restando à União fiscalizar a utilização dos recursos na forma dos instrumentos de controle dos quais usualmente se vale nas vias administrativas. 



    Quanto à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida, mediante ajuntada do contrato e antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, § 4°, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha. Ressalte-se, ainda, que esse entendimento é prestigiado, inclusive, quando a verba executada se destina ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, como no caso presente, conforme se extrai do julgado a seguir, do qual fui Relator:



    (....)



    Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DOMUNICÍPIO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA UNIÃO para reduzir os honorários advocatícios para R$ 2.000 0 (dois mil reais)”.



    Com efeito, quanto às questões preliminares, envolvendo a ilegitimidade do Município, o Tribunal de origem concluiu que a questão está preclusa, com apoio nos fatos e provas da causa e com amparo na legislação infraconstitucional pertinente. 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.7.2009. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. É firme o entendimento desta Corte de que a aplicação do art. 543-B do Código de Processo Civil pressupõe o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade do recurso, não verificados, na hipótese. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 805.471-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2014). 



    A propósito, extraio os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.273.031-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 18.10.2021:



    “A agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 



    Conforme já consignado pela decisão agravada, no que se refere à alegação de ilegitimidade ativa do Município para executar título judicial de ação coletiva da Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE), verifico que a questão debatida restringe-se à matéria infraconstitucional.  Reporto-me à tese firmada pelo STF no julgamento do tema 848 da sistemática da repercussão geral: “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Eis a ementa do referido julgado:



    (...)



    Ademais, ao se pronunciar sobre o ponto, o Tribunal de origem consignou o seguinte: 



    (...)



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, não vislumbro qualquer reparo a ser feito da decisão agravada”.



    Quanto ao mérito, merece parcial provimento o recurso. 



    Registro que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADPF 528, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.04.2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, no entanto, mas considerou que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados. 



    Nesse mesmo sentido, confira-se a menta do RE 1.122.970-AgR-ED-ED-ED, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União”. 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.318.935-AgR, de minha relatoria, DJe 28.09.2022 e RE 1.338.956, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.12.2022 e ARE 1.431.120, de relatoria da Min. Cármen Lucia, DJe 22.11.2023. Esta última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. LEI N. 9.424/1996. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM VERBAS DIRECIONADAS À EDUCAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O PRECATÓRIO EXPEDIDO. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Destaco, ainda, os seguintes trechos da recente decisão monocrática proferida na Rcl 57.453, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 11.04.2023, ocasião em que julgou parcialmente procedente a reclamação proposta pelo ora Recorrente: Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C, em face também de ato do TRF da 5ª Região:



    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados, em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0800260-78.2020.4.05.8306. Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADPF 528/DF, na medida em que vedou o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB (eDOC 1, p. 7). Nesses termos, aduz que: 



    (...)



    Diante disso, requer a cassação do acórdão do TRF5, para reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora, bem como a validade da cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê tal possibilidade (eDOC 1, p. 32). 



    Notificada, a União manifestou-se informando que “não se opõe à aplicação, ao caso dos autos, do entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 528”. (eDOC 22 – ID: 915cf39e) 



    (...)



    É o relatório. Decido. 



    Na hipótese, o reclamante alega que o Tribunal de origem, ao negar o destaque dos honorários advocatícios dos valores devidos a título de juros de mora de condenação referente ao FUNDEB, afronta o decidido pelo STF na ADPF 528. Vejamos. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, nos autos da ADPF 528, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional “o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial”. 



    Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a ação e vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios. (...)



    Na espécie, o acórdão reclamado afastou integralmente a possibilidade de utilização dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios, sem realizar qualquer ressalva quanto aos juros deles decorrentes. Nesse sentido, confira-se a ementa do ato reclamado: (...)



    Portanto, verifico que o ato reclamado diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 548, motivo pelo qual o ato deve ser adequado ao precedente desta Corte”. 



    Menciono, também, a decisão monocrática proferida na Rcl 57.053, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 09.01.2023, proposta também pelo ora Recorrente, a qual foi julgada procedente para cassar a decisão proferida nos autos da “Ação Civil Pública nº 0800181-11.2020.4.05.8303” determinando-se “à autoridade que analise a pretensão de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União, em observância ao que decidido pelo STF na ADPF nº 528”. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela Recorrente, com amparo no art. 932, V, a e b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para que seja reconhecida à parte Recorrida a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente somente aos juros de mora, nos termos do julgamento da ADPF 528. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente